Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714157-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL GUEDES TORRES APELADO: BRUNA ALMEIDA BENEVOLO Despacho 1. Ciente do teor do ofício no 018/2020 – Gab/7VCrim, proveniente da 7a Vara Criminal de Brasília (ID no 16346472). 2. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de ID no 16573436. 3. Mantenha-se o processo suspenso, conforme decisão de ID no 15948286. Brasília, DF, 5 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro